Tribunal: TJDFT
Processo: 0731835-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0731835-47.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: MARIBEL DEL CARMEN ALIAGA FUENTES, LEWE NEGOCIOS EIRELI DESPACHO Intime-se a segunda recorrida para manifestar-se acerca da petição ID 25798855, no prazo de 5 (cinco) dias. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 28 de maio de 2021.